Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a exclusão extrajudicial dos agravantes do quadro social da agravada. 1.1. Os recorrentes alegam que não foi observada a cláusula do acordo de cotistas que determinava a prévia nomeação de mediador para a solução da controvérsia instalada. Sustentam que, em face de flagrante ilegalidade, torna-se imperiosa a declaração de nulidade da AGE, bem como de todas as deliberações e consequências delas decorrentes.
2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. 3.1. O documento apresentado para embasar a alegada nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, a saber, o acordo de cotistas que previu a obrigatoriedade de mediação, não está assinado pelas partes. 3.2. Em que pesem as escrituras públicas contendo declarações de duas pessoas que confirmaram a existência do suposto acordo de cotistas, as alegações dos agravantes demandam cognição exauriente sobre a interpretação da cláusula de mediação e sua aplicabilidade no caso concreto, o que deve ser realizado em sede própria, por ocasião da sentença de mérito. 3.3. Ademais, nota-se da ata notarial relativa à Assembleia que os agravantes não foram privados do exercício da ampla defesa, tendo a maioria do capital social deliberado pela exclusão dos sócios, em conformidade com o previsto na cláusula décima segunda do contrato social.
4. Inexistindo a inequívoca demonstração da ilegalidade noticiada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida.
5. Jurisprudência: 5.1. “ (.....) 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia .3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (7a Turma Cível, 07165832320188070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 25/04/2019). 5.2. “ [...] II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória.” (6a Turma Cível, 20070020047392AGI, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJ 30/08/2007, p. 105).
6. Recurso desprovido.